Tribunal: TCU
Processo: 013.318/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da impugnação total de despesas do Contrato de Repasse n° 0244410-07/2007 (SIAFI 604551), celebrado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e a Prefeitura Municipal de Francisco Alves/PR, com interveniência da Caixa, tendo por objeto "Construção de Barracão no Município de Francisco Alves/PR".

Inteiro teor:
Acórdão 6276/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Município de Francisco Alves/PR, ante o recolhimento integral do débito a ele imputado nos termos do subitem 9.1 do Acórdão 4491/2020-TCU-Primeira Câmara , sessão de 14/4/2020, Ata 10/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.318/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.995/2019-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - PR (77.356.665/0001-67); Valter Cesar Rosa (XXX.708.159-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - PR. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: João Vitor de Oliveira Botura (108964/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Francisco Alves - PR; Waldemar Alves (16.430/OAB-PR), representando Valter César Rosa. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.